Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO - CPF: 049.245.036-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um contrato de financiamento, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas. Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação dos débitos impugnados pelo só fato de não corresponderem aos valores exatos das parcelas do contrato firmado, alegando abarcar todo seu salário, não geram o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravante não nega o recebimento do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Reclamação com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização e Danos Morais nº 1005524-08.2019.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de debitar todo mês, na renda salário do Reclamante, e de forma integral, o valor mensal de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), referente ao financiamento pactuado, bem como, a restituição dos valores retirados da conta do Requerente sem sua autorização.

Em suas razões, alega o agravante que trouxe aos autos documentos capazes de comprovar os descontos realizados em valor exorbitante, os quais estão causando prejuízos financeiros ao autor.

Alega que foi surpreendido com o débito em conta realizado pela requerida, de valores retroativos de maneira extremamente irregular e invasiva, uma vez que tais descontos estão sendo feitos diretamente do seu salário.

Por fim, aduz que sempre cumpriu com sua obrigação de forma límpida junto a Agravada, e somente deixou de fazer em razão da forte crise financeira que foi submetido, e vem enfrentando até os dias de hoje.

Requer a concessão de efeito ativo e suspensivo, para que a Instituição Agravada se abstenha de efetuar os aludidos descontos e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos da liminar recursal.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 45184973).

Sem contraminuta do agravado (ID 50482470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS ajuizada por HÉLIO CAVALCANTE GARCIA NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que mantém conta corrente junto ao Reclamado e que, em março de 2016, as partes pactuaram o contrato de financiamento nº 11100549, no valor de R$ 101.924,24 (cento e um novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 3.438,91 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos).

Aduz que, após meses realizando o pagamento via boleto bancário de forma correta conforme pactuado entre as partes, o Requerente enfrentou uma difícil crise financeira, de forma que necessitou de uma renegociação da dívida por não ter condições de quitar com o total contraído.

Constatou, após, que a Reclamada vem realizando débito em sua conta, de valores retroativos de maneira extremamente irregular e invasiva, uma vez que os determinados débitos foram descontados do salário do Reclamante, e causou transtornos de ordem pessoal e financeiras.

Frisa que a partir de 30 de junho de 2017, alternando para 14 de dezembro de 2017, a Reclamada passou a reter de forma integral na mesma data do recebimento, ou qualquer outra movimentação financeira que por ventura atinja a conta.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento do pedido para que o réu se abstenha de debitar todo mês, na renda salário do Reclamante, e de forma integral, o valor mensal de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) referente financiamento pactuado, bem como, a restituição dos valores retirados da conta do Requerente sem sua autorização.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um contrato de financiamento, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa às condições da contratação neste ponto exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação dos débitos impugnados pelo só fato de não corresponderem aos valores exatos das parcelas do contrato firmado, alegando abarcar todo seu salário, não geram o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravante não nega o recebimento do crédito.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores em sua conta, o Autor/Agravante poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020